Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721796-71.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CORCINO DE MOURA APELADO: MARTA HELENA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Maria da Conceição Corcino de Moura contra sentença (ID 64508220) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de nulidade de transferência de veículo ajuizada pela recorrente contra Marta Helena Costa, julgou improcedente o pedido, consoante dispositivo transcrito: Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 2o do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Destaca-se que, em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 64508223), a apelante/autora apresenta síntese dos fatos e destaca que ambas as partes foram vítimas de fraude praticada por terceiro na plataforma de vendas OLX. Aduz que o veículo foi negociado em valor inferior à Tabela Fipe. Argumenta que houve ato ilícito que deve ser indenizado pela apelada/ré. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de culpa concorrente. No ponto, afirma que a apelada foi negligente ao negociar com terceiro desconhecido. Diante das razões recursais, apresenta pedidos nos seguintes termos: “Assim, exposto, diante de todo o acima explanado, desfiladas suas razões e embasadas nos mandamentos legais vigentes e ainda, nas emanações jurisprudenciais de nossos Tribunais superiores, permitem-se a apelante, na exata forma dimensionada pelo Direito, requerer a) condenar a requerida a indenizar a Requerente em R$ 33.900,00 nos termos do artigo 927 do CC. b) Caso não seja esse o entendimento desta Colenda Turma, que condene a Requerida a indenizar a Requerente em metade do prejuízo suportado, qual seja R$ 16.950,00 em decorrência da culpa concorrente”. Preparo recolhido (ID 64508224). Intimada (ID 64508225), a apelada apresentou contrarrazões (ID 64508226), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de transferência de veículo ajuizada por Maria da Conceição Corcino de Moura (apelante) contra Marta Helena Costa (apelada). Por pertinente, colha-se a íntegra do relatório elaborado pela i. magistrada Marcia Alves Martins Lobo na r. sentença recorrida (ID 64508220): Trata-se de ação declaratória de nulidade de transferência de veículo, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO CORCINO DE MOURA, em desfavor de MARTA HELENA COSTA, partes qualificadas nos autos. Aduz que é o legitima proprietária do veículo FIAT/SIENA EL. 1.0 Flex, Placa PAZ-0237, RENAVAN: 01008766663 e que pediu para seu sobrinho, JULIO CESAR LACERDA MOURA, intermediar a venda do veículo, por meio da plataforma OLX. Narra que seu sobrinho negociou a venda do bem a terceiro interessado, que se apresentou pelo nome de "MOISES", e que estes marcaram encontro em 14 de dezembro de 2022 para concretizar o negócio, oportunidade em que MOISES pediu que Júlio mostrasse o veículo para uma pessoa de nome MARTA, a ora Requerida. Relata que no local combinado compareceu a requerida, que vistoriou o veículo, e que no dia seguinte as partes se encontraram novamente, no cartório da Praça do DI (Taguatinga), para preenchimento do DUT (documento único de transferência) e pagamento do valor avençado. Conta que, em razão de terem sido vítimas de golpe, a Requerida MARTA transferiu a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para a conta de terceiro, a pedido de "MOISES", o qual então encaminhou um comprovante de transferência para Júlio, que seria relativo pagamento pelo veículo; no entanto, o referido valor não foi efetivamente creditado, e constatou-se que o comprovante era falso. Requer a concessão de tutela de urgência para reintegração na posse do veículo e bloqueio via REANJUD e, ao final, a anulação da transferência do veículo e o retorno do bem ao patrimônio da autora. A tutela de urgência foi deferida parcialmente no ID 177324982, a fim de que fosse inserida restrição de transferência do veículo FIAT/SIENA EL. 1.0 Flex, Placa PAZ-0237, RENAVAN: 01008766663 (id. 176812163) pelo RENAJUD, até a resolução do processo. Contestação e documentos apresentados no ID 192608345, em que a ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e defende que ambas foram vítimas de estelionato e que, nesses casos, é o terceiro que ludibriou as partes quem deve responder por perdas e danos. A parte autora não apresentou réplica. As partes não manifestaram interesse na produção de novas provas. É o relatório. Decido. Ao final, a sentença (ID 64508220) julgou improcedente o pedido, consoante dispositivo transcrito: Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 2o do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Destaca-se que, em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Irresignada, a autora interpôs apelação (ID 64508223), na qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório e, ao final, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização. Esclarecido o contexto com o relato dos principais atos processuais, passa-se ao juízo de admissibilidade recursal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC)[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mesmo sentido, dispõem o art. 1.011, I, do CPC[2] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT)[3]. Na petição inicial (ID 64508178, p. 10), a autora pleiteou a declaração de nulidade de transferência de veículo negociado na plataforma OLX. Confira-se: f. seja julgada PROCEDENTE a Ação Declaratória de Nulidade de Transferência de Veículo com a consequente Reintegração na Posse, condenando-se a Requerida ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado; Por outro lado, nas razões recursais de apelação (ID 64508223, p. 8), a apelante/autora pugna pela condenação da apelada ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo negociado ou, subsidiariamente, com fundamento em culpa concorrente, correspondente à metade do valor do veículo. Por pertinente, transcrevem-se os pedidos formulados na apelação: Assim, exposto, diante de todo o acima explanado, desfiladas suas razões e embasadas nos mandamentos legais vigentes e ainda, nas emanações jurisprudenciais de nossos Tribunais superiores, permitem-se a apelante, na exata forma dimensionada pelo Direito, requerer a) condenar a requerida a indenizar a Requerente em R$ 33.900,00 nos termos do artigo 927 do CC. b) Caso não seja esse o entendimento desta Colenda Turma, que condene a Requerida a indenizar a Requerente em metade do prejuízo suportado, qual seja R$ 16.950,00 em decorrência da culpa concorrente. Verifica-se, portanto, que a apelante inova ao apresentar pedidos diversos do pedido de declaração de nulidade apresentado na petição inicial. Da mesma forma, os fundamentos expostos nas razões recursais em relação à alegação da prática de ato ilícito e de culpa concorrente não foram abordados na petição inicial e, por conseguinte, não foram analisados pelo r. Juízo de origem. O objeto da apelação deve ser restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido na sentença, não sendo admitido inovar quanto às razões de decidir ou ao pedido, sob pena de indevida inovação recursal. Com efeito, é defeso ao recorrente, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[4], os quais funcionam como regra geral dos recursos, suscitar matéria ou pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Por pertinente, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida e agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n. 1414647, 07401187320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A parte inaugura o processo com o pedido de manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, ao passo que recorre da r. sentença com base em alegado direito ao reajuste do preço anualmente, a contar da data da apresentação da proposta; contudo, "reajuste" e o "reequilíbrio econômico-financeiro", apesar de terem o objetivo comum de manterem as condições iniciais dapropostas, são institutos diferentes, cada qual com sua especificidade. 2. Se as razões trazidas em apelo configuram inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, vedadas pelo ordenamento jurídico, mantém-se a decisão que não conheceu de recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1325290, 07116761420198070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas constatações, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por inobservância a requisito admissibilidade recursal, conforme art. 932, III, do CPC. 3. Com essas razões, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.011, I, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), não conheço da apelação. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, diante do não conhecimento da apelação (Tema Repetitivo n. 1.059 do c. STJ[5]) e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios sucumbenciais, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, devolva-se ao r. Juízo de origem. Brasília, 8 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) [4] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. [5] Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059 do c. STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.